Tribunal: TJDFT
Processo: 0004251-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONTINUIDADE DELITIVA - PALAVRA DA VÍTIMA – COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONSEQUENCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO – CONFISSÃO PARCIAL – COMPENSAÇÃO.
1) A palavra da vítima não deve ser descartada apenas em razão de sua pouca idade, sobretudo quando coerente com o conjunto probatório.
2) As consequências do estupro de vulnerável não devem ser valoradas negativamente em razão das sequelas psicológicas do crime inerentes ao tipo penal.
3) A confissão, ainda que parcial, deve propiciar a compensação com a agravante.